Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-31.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002050-31.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON PRATTES DOS SANTOS - CPF: 021.334.521-84 (APELANTE), SILVANA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEANDERSON DA SILVA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELO CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – CONSUMO INTENCIONAL DE ÁLCOOL E DROGAS QUE NÃO AFASTA O ELEMENTO SUBJETIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA, COM FULCRO NO ART. 45 DA LEI N.o 11.343/06 – DESCABIMENTO – TORPOR VOLUNTÁRIO QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas por meio da palavra firme e coerente da vítima durante toda a persecução criminal, a qual encontra conforto em outras provas dos autos; não restando demonstrado que a embriaguez do apelante e o torpor por substância entorpecente no momento do fato eram completos e acidentais, fica evidenciado o dolo na conduta, por viger no ordenamento jurídico pátrio a teoria da
actio libera in causa
.

2. Para ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei n.o 11.343/2006, necessária se faz a realização de laudo pericial capaz de evidenciar a dependência química ou o alcoolismo, não bastando mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecentes e estar embriagado na data dos fatos, mesmo porque, consumir drogas ou ingerir bebida alcoólica com alguma frequência e em doses elevadas, por si só, não isenta ninguém de pena, a menos que esteja devidamente comprovado que o indivíduo não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, e este não é o caso dos autos, pois, demonstrado que o apelante ingeriu bebida alcoólica e fez uso de narcóticos intencionalmente, atraindo a redação do art. 28, inciso II, do Código Penal, que estipula expressamente
“não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JEFERSON PRATTES DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEFERSON PRATTES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 2050-31.2016.8.11.0042 – Código: 426760,
condenou
o ora apelante pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
e
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
, impondo-lhe as penas de
27 (vinte e sete) dias de prisão simples
pela contravenção penal de vias de fato e
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
pelo crime de ameaça, ambas no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 22538471, o apelante pretende a
absolvição

do crime de ameaça, por anemia probatória
, invocando em seu favor o

brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto a palavra da vítima não seria suficiente à condenação, e na hipótese não restou demonstrado o dolo do agente, tampouco a seriedade do mal injusto e grave proferido, haja vista a drogadição do acusado. Subsidiariamente, requer a
isenção de pena
com fulcro no art. 45 da Lei n.o 11.343/06
,
por ser dependente químico há anos, não possuindo condição de responder por seus atos.

Em contrarrazões disponíveis no ID 22538472, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo não provimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 26506463, adotou,
per relationem
, as contrarrazões ministeriais, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
JEFERSON PRATTES DOS SANTOS
foi denunciado e
condenado

pela prática da contravenção penal de
vias de fato
e do crime de
ameaça
porque, no dia 17/01/2016, por volta das 02h, ao chegar embriagado e sob efeito de entorpecentes na residência particular localizada à Rua 16 de Dezembro, quitinete s/n.o, próxima ao número 5, bairro Altos da Boa Vista, na Comarca de Cuiabá/MT, desferiu um murro na boca e mordeu o braço de sua companheira
Silvana da Silva
– com quem mantinha união estável há cerca de 1 (um) ano –, e ainda
ameaçou de morte o enteado
Jeanderson da Silva Gomes
após ficar furioso com a interveniência do jovem na discussão do casal, o qual, após impedir o padrasto de pegar uma faca, ouviu daquele a promessa de que
“iria chamar a gurizada da rua para matá-lo”
(sic).

Inconformada tão somente com a condenação pelo delito de ameaça, a i. Defesa recorre pretendendo, em suma, a absolvição por insuficiência probatória
e a isenção da pena imposta, nos termos já relatados
.

Circunstanciados os fatos e resumida a pretensão recursal, passo à análise individualizada das teses defensivas.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA
:

Como se sabe, o
delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independentemente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
,
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Além disso,
não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão
, bastando a idoneidade e seriedade da ameaça em causar temor no homem médio, mesmo que a promessa iníqua tenha sido proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão.

De conseguinte e consoante se infere de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e/ou familiar.

No caso concreto, a despeito dos argumentos consignados pelo apelante, a
materialidade
e

a
autoria
do crime de ameaça
estão devidamente demonstradas por meio do APFD (ID 22537959), termo de representação (ID 22537962), pedido de providências protetivas (ID 22537964), boletim de ocorrência (ID 22537968), e os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Nada obstante o apelante
JEFERSON PRATTES DOS SANTOS
tenha
negado
a prática delitiva
nas duas oportunidades em que fora interrogado, primeiro sustentando na Delegacia que não tem um bom relacionamento com o enteado e fora este quem, chegando embriagado em casa, tentou lhe agredir com uma pedra, motivo pelo qual se muniu com uma vassoura, para depois narrar à autoridade judiciária que apenas afirmou ao ofendido para “
ficar de boa, pois em briga de marido e mulher, ninguém intromete a colher”
(sic); a
o ser ouvido em juízo,
a vítima
Jeanderson
da Silva Gomes

ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, declarando, em síntese, que o apelante era seu padrasto e lhe ameaçou dizendo que chamaria uma
“gurizada lá do bairro”
para lhe matar, pois tentou intervir na discussão do casal, situação que lhe incutiu medo, levando-o a procurar a Polícia juntamente com sua mãe.

Corroborando a palavra da vítima, tem-se o depoimento judicial de
Silvana da Silva
,
sua genitora, que afirmou ter presenciado o réu ameaçando seu filho, ao prometer chamar uns amigos para matá-lo acaso o jovem se intrometesse na briga do casal, razão por que esse saiu correndo da residência, destacando, enfim, que o móvel da fúria do acusado foi o pedido do ofendido para que cessasse as agressões contra a mãe.

E como se sabe, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. Defesa em sentido contrário, em situações como a retratada nos autos, de crimes praticados
no recôndito do lar e sem a presença de testemunhas,
firmou-se o entendimento de que
a palavra da vítima assume acentuada relevância,
máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra
,

e seus relatos encontram conforto em outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifei.

In casu
,

o temor da vítima
Jeanderson
da Silva Gomes
, enteado do apelante
,

resta evidente, porquanto procurou a Delegacia de Polícia, registrou um boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o padrasto, sendo o seu relato seguro, harmônico e coerente desde o início da persecução penal, demais disso, não foi desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, ao revés, foi reforçado pelo depoimento da mãe, cuja idoneidade não foi sequer colocada em xeque.

Não escapa, outrossim, que uma vez comprovado que a ameaça proferida pelo agente foi real e grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima, evidenciado está o necessário dolo da conduta. Isso porque, para fins de configuração do crime previsto no art. 147 do CP é irrelevante que a promessa de mal injusto e grave tenha sido proferida em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias entorpecentes, pois tais circunstâncias não são aptas a afastar a vontade de intimidar, diferentemente, ameaças feitas por alguém embriagado ou drogado são capazes de atemorizar a vítima de forma mais intensa, valendo acrescentar, por derradeiro, que nos termos do art. 28, II, do CP, o consumo voluntário ou culposo de bebida alcoólica e/ou narcóticos, não exclui e nem minora a responsabilidade criminal, na medida em que decorre da vontade livre do agente.

Dito de outra forma, a embriaguez ou a drogadição não excluem a culpabilidade quando incompletas e não oriundas de caso fortuito ou força maior, mormente quando ausentes provas de que tenham afetado a capacidade de compreensão do acusado, a tornar inviável a alegação de ausência de dolo.

Na hipótese, o contexto fático indica que
o apelante ingeriu álcool e fez uso de drogas por vontade própria
e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que legislação penal pátria adota a teoria da
actio libera in causa
, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS E TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO EM RAZÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – CONFISSÃO DO APELANTE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – JULGADOS DO TJMT – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – INCIDÊNCIA DO CP, ART. 28, II – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A embriaguez voluntária, e não acidental, não exclui a imputabilidade penal em conformidade com a teoria da ‘actio libera in causa’, prevista no art. 28, do código penal
. [...] 2. No caso dos autos, o apelante ingeriu bebida alcoólica, de forma intencional, voluntária, assumindo os riscos de sua conduta ao proferir ameaças em desfavor da vítima, razão pela qual não é possível isentá-lo da imputabilidade penal.”
(Ap 89909/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). Grifei.

Destarte, não prospera a tese de insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime de ameaça, pelo que
indefiro o pleito absolutório.

II –
DA PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA:

Sucessivamente, o apelante almeja a isenção de pena com base no art. 45 da Lei n.o 11.343/06, argumentando que
“é pessoa inimputável que deve ser levada a tratamento contra a sua drogadição e não a um encarceramento ou qualquer tipo de punição penal como aconteceu no presente caso”
(
sic
– ID 22538471, p. 8).

Entretanto, nos termos do parágrafo único do art. 45 da Lei n.o 11.343/06, para comprovação de que o agente não tinha capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da prática do ilícito penal, a realização de exame pericial é procedimento indispensável para atestar, de forma técnica, a situação psicobiológica anormal daquele, e as provas dos autos não são bastantes para evidenciar eventual patologia ou dependência toxicológica do apelante.

Ou seja, para que possa ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei n.o 11.343/2006, necessária se faz a realização de laudo pericial, não bastando mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecentes, mesmo porque, consumir drogas com alguma frequência, por si só, não isenta ninguém de pena, a menos que esteja devidamente comprovado que o indivíduo tinha nenhuma capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, e este não é o caso dos autos.

O lastro probatório mais depressa denota que o torpor, isto é, que a ingestão de álcool e o uso de entorpecentes, sob o efeito dos quais o apelante diz que se encontrava no momento fatídico, foram voluntários e decorreram da sua própria vontade.

Assim, a teor do que preceitua a teoria da
actio libera in causa
, quando o agente, consciente e intencionalmente, coloca-se em estado de inimputabilidade, sendo desejável a conduta típica, não se pode alegar a inconsciência do ilícito ou incapacidade de autodeterminação no momento fatídico, porquanto a consciência existia antes de o infrator se pôr naquele estado.

Nesse sentido é o entendimento do eg. STJ:

“Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
”.
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016) – Destaquei.

Com tais considerações,
indefere-se
o pleito de isenção de pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON PRATTES DOS SANTOS
,
mantendo inalterada a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 2050-31.2016.8.11.0042 – Código: 426760.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020